Tribunal: TJMT
Processo: 0019126-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019126-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALYCE DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 044.647.411-85 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INFORMAÇÃO – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ENGANOSA EM RELAÇÃO À FORMA DE OBTENÇAO DE
FINANCIAMENTO POR MEIO DO PROGRAMA FIES E DE REEMBOLSO DE VALORES EM CASO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO PROBATÓRIO DE PRESTAÇAO DE INFORMAÇÃO LUDIBRIOSA OU INEXATA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DESTACA A AUTONOMIA DO PROCEDIMENTO DO FIES E ESPECÍFICA O MODO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM CASO DE RESCISÃO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A relação havida entre o aluno e a IES é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras obrigações, impõe ao fornecedor de serviço especial dever de informação, isto é, de fornecer ao consumidor informação adequada, clara e compreensível em relação ao serviço ofertado (CDC, art. 6o, III), e, em perspectiva processual, garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6o, VIII), o que
não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não havendo disponível nos autos prova direta do fato controvertido, cabe ao julgador pauta o raciocínio decisório a partir dos elementos colhidos com as provas circunstanciais, as quais, no caso em análise, não corroboram minimamente a alegação da autora de induzimento a erro e violação no dever de informar, ao contrário, a prova documental, em específico, o instrumento do contrato, demonstra que estavam disponíveis à autora/aderente informações suficientes quanto à distinção e autonomia do contrato de prestação de serviço estudantil e o contrato de financiamento pelo programa FIES e às condições para reembolso do valor da matrícula em caso de posterior rescisão contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0019126-71.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0019126-71.2016.8.11.0041 - Código 1120809), ajuizada por ALYCE DA SILVA ALBUQUERQUE contra UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (sucedida processualmente pela IEMAT), julgou o pedido procedente, para “
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ),
(...) (e)
ao pagamento de indenização por danos materiais, R$ 1.676,00 (mil seiscentos e setenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento da matricula e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação
” (cf. Id. no 72094998, 72094999 e 72095008).

A apelante sustenta que agiu estritamente de acordo com os termos do contrato celebrado com a autora/apelada, aduzindo que, como procedimento padrão e regular, exige que, à efetivação da matrícula em um dos cursos ofertados, é necessária “
a presença do candidate aprovado no processo seletivo,
(...)
, que devera apresentara os documentos necessários estabelecidos no Edital, bem como efetuar o pagamento da primeira parcela de mensalidade e assinar o Requerimento e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
(e, no caso)
, a recorrida cumpriu as etapas e foi aprovada no âmbito do processo seletivo da IES para o curso de Medicina e efetuou a matrícula em 14.12.2015
”, sucedendo, porém, que, em 04.02.2016, “
houve o arrependimento
(da aluna)
e solicitação de desistência
”, fato que deu ensejo à rescisão do contrato, com o cancelamento da matrícula e a restituição de 80% do valor da matrícula à autora retendo-se 20% a título de cláusula penal, conforme “
previsto especificamente na cláusula 19o, parágrafo segundo,
(do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais)
, cujo documento consta a assinatura da requerente dando ciência e aceite dessas condições de restituição em caso de cancelamento de matricula
”
.

Alega que, ao contrário do que diz a autora, “
o processo seletivo de ingresso pelo FIES é distinto do processo seletivo da Instituição, sendo que, no período de ingresso do processo da IES, a recorrida sequer havia se inscrito para participar do processo seletivo para obtenção do FIES
”, ou seja, “
a recorrida realizou a matricula junto a IES com vínculo pelo Processo Seletivo Institucional quando nem mesmo havia sido publicado qualquer informação do Processo Seletivo do Financiamento Estudantil - FIES, visto que, somente em janeiro de 2016, é que houve a publicação e inicio das inscrição
”.

Afirma, ademais, que “
não ha qualquer prova robusta que comprove os danos supostamente experimentados, tanto de ordem material, urna vez que os valores foram restituídos no percentual expresso de 80% foram devolvidos diante do prazo extemporâneo para a solicitação,
(quanto)
no que tange à esfera extrapatrimonial
”, eis que, além de não ter praticado ato ilícito, não restou comprovada a ocorrência de um abalo psicológico significativo, inexistindo prova que corrobore a alegação da autora de que teve de contrair um empréstimo bancário para poder custear a 1a mensalidade.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, seja julgado improcedente o pedido, ou, no mínimo, excluída a condenação indenizatória por danos morais
(cf. Id. no 72095009 e 72095010).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id no 72095018, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide diz respeito à discussão acerca do dever de informação na formação da relação contratual havida entre as partes, instrumentalizada pelo “
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
” (cf. Id. no 72094965 - pág. 4); em uma frente, temos a autora Alyce dizendo que foi enganada e ludibriada, no mínimo, recebendo informações imprecisas e equivocadas, por funcionário da IES/ré em relação às condições necessárias à obtenção do FIES para o custeio do curso por ela ofertado, pois “
as informações que lhe foram repassadas pela faculdade davam a entender que somente quem fizesse o vestibular da requerida
(Univag)
, fosse aprovado e pagasse a matricula poderia concorrer ao FIES
”, o que, depois, descobriu ser falso, já que, na realidade, a participação no processo seletivo do FIES prescinde de prévia aprovação no vestibular ou matrícula, e, ainda, sobre a forma de reembolso do valor da matrícula do curso, eis que lhe fora informado que, como a matrícula seria apenas para garantir a sua participação no processo de seleção do FIES, o dinheiro seria integralmente restituído “
caso fosse aprovado o financiamento ou mediante reembolso em caso de recusa
”, contudo, posteriormente, ao solicitar o cancelamento da matrícula e a restituição do pagamento adiantado, teve a infausta supressa de que haveria a retenção de 20% do valor despendido (cf. Id. no 72019541); em oposição, a ré IEMAT (mantedora da Univag) refuta a versão apresentada na inicial, dando especial ênfase na distinção e autonomia existente entre o processo seletivo para ingresso nos cursos superior, qual seja, o vestibular, este que é de sua inteira responsabilidade, e o processo seletivo para obtenção do FIES, o FiesSeleção, que, por sua vez, é de responsabilidade da União, e, em suma, defendendo a lisura e higidez de sua conduta no caso (cf. Id. no

72094959).

A MMa. Juíza deu a seguinte solução à lide:

“Ressai dos autos que a autora sempre teve pretensão de cursar Medicina, porém, devido às condições financeiras somente poderia alcançar este objetivo por meio do FIES.

A autora realizou o vestibular junto à requerida no final de 2015 e, com o resultado de aprovação, procurou à demandada, ocasião em que fora informada pelos atendentes da requerida que deveria pagar a matrícula no valor de R$ 8.380,00, de modo a assegurar a sua vaga no curso de medicina e, caso não fosse beneficiada com o FIES, lhe devolveriam o valor desembolsado.

Ocorre que, em fevereiro de 2016, quando foi publicado o edital do FIES, a autora descobriu que não havia a exigência de matrícula prévia no curso almejado, e, como não conseguiu ser contemplada pelo financiamento, solicitou a devolução do valor da matrícula. Contudo, a requerida, valendo-se do contrato de prestação de serviços de fls. 109/112 , restituiu somente 80%.

Em que pese o argumento (...) de que a autora tinha conhecimento de todas as cláusulas contratuais do contrato de prestação de serviços referentes ao curso de medicina, e de que este não se confunde com o processo seletivo do Financiamento Estudantil – FIES, portanto, de que atuou no exercício regular de direito ao devolver apenas 80% do valor da matrícula, verifico que assiste razão a autora.

A autora relatou em juízo que fez o vestibular para entrar em 2016. Pagou a inscrição, fez o vestibular e foi aprovada. Tinha interesse em fazer o FIES porque não tinha como custear o curso. Pagou a matrícula porque houve a informação de que precisava pagar para concorrer ao FIES. Para conseguir o FIES precisava estar matriculada. Em fevereiro, saiu o edital do FIES que era um processo diferente. Sempre quis fazer por meio do FIES. Quando foi aprovada mudou as regras, foi a primeira vez que o vestibular foi separado. Tinha conhecimento das regras antigas do FIES. A desistência ocorreu depois do resultado do FIES.

A informante Aline relatou que disseram para a autora que era para fazer FIES precisava estar matriculada e, se não fosse, devolveriam o dinheiro integralmente. Como o prazo era curto fizeram um empréstimo às pressas. Não esteve com a Alice na UNIVAG, só no banco; que a Alice ligou para ela na hora chorando por causa da notícia; que ela disse que ia dar um jeito. No dia seguinte, estava no banco. Falaram para ela que era para segurar a vaga no curso de medicina. Devia pagar a matrícula, tem o conhecimento de algumas regras do FIES. Eles pagaram a matrícula porque falaram para ela que mesmo que ela fosse aprovada no FIES, se não tivesse a vaga garantida, ela não faria o curso.

O informante Anderson relatou que, para a autora garantir a vaga no curso, tinha que pagar a matrícula. Esteve presente desde o início e acompanhou o processo. Fez o empréstimo e pagaram em dinheiro. Depois ela não foi aprovada e descobriram que não precisava ter feito à matrícula. Foram informados que para concorrer ao FIES precisava da matrícula. Falaram que iam devolver o dinheiro. Na época pagaram oito mil e alguma coisa. Não foi devolvido integral, devolveram seis mil e pouco. Crê que são dois editais diferentes. Ela participou do vestibular da UNIVAG, tinha prazo. Foi induzido. Perderam alguns dias correndo atrás do empréstimo. Até porque não fariam um empréstimo em uma parcela se não fosse devolvido. Quem deus a informação foram os atendentes da UNIVAG.

A testemunha Pablo noticiou que trabalha na UNIVAG há muito tempo, no setor de financiamento e desconhece essa informação da necessidade do pagamento da matrícula desde julho de 2015. Não atendeu a autora. Há uma equipe própria para atender esse público e toda a orientação é feita com base no edital do FIES.

A controvérsia dos autos recai sobre o fato de haver a instituição de ensino disponibilizado todas as informações necessárias para a adesão da aluna ao programa estudantil FIES, quando da contratação do curso de Medicina.

É dever da faculdade passar todas as informações necessárias de modo claro e objetivo aos alunos e interessados, a fim de viabilizar a sua adesão ao programa governamental do FIES.

Não se pode perder de vista que a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos ou serviços é dever do fornecedor desses mesmos produtos ou serviços, nos termos doa artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor.

O descumprimento da oferta pela contratante, como restou demonstrado, diante da prática comercial com o puro objetivo de marketing enganoso, havendo, assim, violação à boa-fé objetiva da fornecedora dos serviços, violando o direito do consumidor à informação, bem como o direito de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, na forma do disposto nos artigos 6o, inciso VIII, 30, 31, 37, 38, 46 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Assim sendo, estando caracterizado o ato ilícito praticado pelo requerido, no que se refere a informação incorreta quanto a exigência de efetuar a matrícula do curso de medicina para assegurar uma vaga e a restituição parcial do valor pago, impõe-se o dever de indenizar.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação (...) para:

a) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, R$ 1.676,00 (mil seiscentos e setenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação.” (cf. Id. no 72094998 e 72094999)

É indiscutível que a relação havida entre as litigantes é de natureza consumerista e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, este que impõe ao fornecedor de serviço especial dever de bem informar, exigindo a prestação de informação adequada, clara e compreensível em relação ao serviço ofertado (
CDC
,
art. 6o, III), inclusive por
que, havendo margem para dúvida, a disposição contratual sempre será interpretada do modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47); somado a isso, do ponto de vista processual, a norma consumerista garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, frise-se, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, sendo assim,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Enfatizo esse último ponto porque, diante dos contornos da controvérsia posta nos autos, notadamente da causa de pedir exposta no caso,
somente a partir da perspectiva de que não há isenção do consumidor do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito é que se pode desenhar adequadamente uma solução justa e jurídica ao conflito, afinal, até porque dificilmente poderia ser de outro modo, a tese de defesa da IES/ré está amparada em fato negativo - inexistência de falha no dever de informação -, cuja prova, como se sabe, é de dificílima, senão impossível, produção.

Não se descura, evidentemente, que, do outro lado, é igualmente difícil à autora comprovar que fora ardilosamente engada por um funcionário da IES ou mesmo que recebeu informação inexata que a induziu a erro quanto à compreensão do negócio, inclusive porque, ao menos do que se pode extrair dos autos, o episódio que desencadeou este litigio envolveu somente e diretamente a autora (talvez, acompanhada do namorado) e a atendente/funcionária da IES/ré, esta que sequer chegou a ser identificada no processo, porém, é justamente em frente a esse cenário, ante a falta de provas diretas do fato controvertido, que a cognição decisória deve se ater e se restringir às provas circunstanciais disponíveis, aos indícios probatórios amealhados no processo, os únicos que podem propiciar ao julgador juntar alguns elementos esparsos do que realmente ocorreu e, da melhor forma possível, remontar esse cenário fático (
realidade processual
) para entregar uma resposta jurisdicional.

Faço essa expressa ressalva para evidenciar, por exemplo, que não há nada nos autos que permita inferir, reconstruir, enfim, concluir que a IES/ré forneceu informações erradas e, deliberadamente, enganou a autora, ou, então, que a induziu a erro com informações imprecisas ou deficitárias, tampouco que descumpriu oferta ou se valeu de “
marketing enganoso
”, isso porque simplesmente não há nada nos autos, não que se revista de isenção e idoneidade, para conduzir e sustentar essa constatação.

A versão dos fatos apresentada pela autora somente encontra ressonância no depoimento prestado em audiência, na qualidade de informante, por sua tia (Alyne da Silva Albuquerque), que soube dos fatos apenas indiretamente, e por seu namorado (Anderson Breno da Cruz), que, além de ser um tanto quanto hesitante ao afirmar que presenciou os fatos controvertidos (repasse de informações e a assinatura do contrato), a toda evidência, assim como a outra depoente (tia), é indiscutivelmente interessado e parcial em relação ao discutido nos autos, inclusive porque foi ele o responsável por angariar o dinheiro, via empréstimo bancário, para pagar a matrícula da autora.

O
print screens
da página do site da Univag contendo publicidade
e
informações
relativas ao FIES
(cf. Id. no
72091998 - pág. 5 e 6) não mostra a existência de qualquer conteúdo de caráter dúbio ou que, de algum outro modo, induzisse a ideia de que, para participar do processo seletivo do FIES, seria necessário estar matriculado na instituição, na verdade, o que se vê é uma
publicação chamando atenção ao fato de que se pode ter o curso custeado pelo FIES e um sucinto regramento geral do programa.

Não consta dos autos qualquer documento cujo teor denote ou sugira que a matrícula prévia seria condição à participação no certame de bolsas do FIES ou que em caso de posterior rescisão/cancelamento da matrícula haveria restituição integral. Não há menção ao FIES ou reembolso de valores no “
Requerimento de Matrícula
” (cf. Id. no 72094965 - pág. 3), enquanto que no “
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
”, devidamente subscrito pela autora, verifica-se a presença de cláusula regulando a relação entre as obrigações do contrato estudantil e o benefício decorrente do FIES já obtido pelo aluno (cláusula 13a,
caput
, §§ 1o, 2o e 3o) e, fora a isso, consta expressa disposição que compete ao aluno a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades em caso de não se obter o financiamento ou, se este vir a ser inferior ao valor da semestralidade, da diferença resultante (cláusula 13a, §4o) (cf. Id. no 72094966 - pág. 1), e também consta previsão clara e objetiva acerca das hipóteses de rescisão do contrato (cláusula 19a), com específica disposição quanto à forma de reembolso de valores e retenção de percentual a título de compensação de danos (cláusula 19a, §2o)

(cf. Id. no 72094966 - pág. 2).

Vê-se, pois, a partir das considerações acima sublinhadas, que, invariavelmente, o contrato celebrado entre as partes é a prova/documento que fornece os únicos elementos sólidos e tangíveis acerca da celeuma em exame, na medida em que, conquanto não propicie o conhecimento da conversa entabulada entre a funcionária da IES e a autora, mostra que esta tinha à sua disposição dados informativos suficientes de que o FIES é um negócio jurídico a parte do contrato de prestação de serviços educacionais, inclusive de que a IES não o gere e nem se responsabiliza por seus termos ou funcionamento (cláusula 13a,
caput
), e de que, em caso de reembolso, naturalmente, como é próprio da maioria dos contratos onerosos, haveria incidência de cláusula penal (cláusula 19a, §2o), esta que não se revela iníqua ou abusiva a princípio, não sendo vivamente explorada a extrema onerosidade da previsão na inicial, de modo que não cabe verticalizar a análise da questão agora.

Há de se levar em consideração ainda o fato de que existe ampla e acessível disponibilidade de informações acerca do FIES, afinal, cuida-se de programa governamental renomado e amplamente conhecido nos meios universitários e pré-vestibulares, não sendo possível excluir da análise do caso o fator óbvio de que o financiamento não é instituído e nem de responsabilidade da IES/ré, afinal, embora esta certamente aproveite, beneficie-se e lucre com o programa de financiamento, inclusive o utilizado para fins de propaganda, e, por isso, com certeza detenha cota de responsabilidade no que concerne a esclarecimentos e informações aos interessados, não se pode dizer que cometeu ato ilícito, falhou na prestação do serviço ou violou o dever de bem informar por não afixar ou disponibilizar em suas instalações cartazes, folders ou informativos especificando as regras do FIES, nem mesmo por não repassar a cada potencial cliente o regramento completo do programa, bastando, para fins de atendimento do dever de informação, que disponibilize aos interessados informações necessárias para que se possa compreender como se dá o relacionamento entre o contrato estudantil e o FIES, o que foi razoavelmente atendido pelas disposições contratuais vistas neste caso, e, se acionada/inquirida pelo interessado, preste as informações/explicações devidas e complementares.

Reforço, nesse sentido, que não há como investigar, não a partir dos elementos de prova disponíveis nos autos, o teor das informações, explicações ou promessas feitas pela funcionária da ré à autora, não sendo minimamente razoável exigir que haja prova categórica a esse respeito, até porque a IES não tem o dever de gravar todos os atendimentos realizados, e, sendo assim, resta erigir a conclusão decisória com base nos indícios probatórios tangíveis, estes que sinalizam para a validade do contrato celebrado entre as partes e regular prestação do serviço no pré e pós-contratação, resultando daí a inexistência de elementos que caracterizem a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente o pedido indenizatório. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa em decorrência de ser a autora/apelada beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas pela apelada, com idêntica ressalva relativa ao §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021